Tribunal: STF
Processo: HC 182948
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 567.495, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente da Corte Superior, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de elementos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de autoria e materialidade, ressaltando que o paciente foi preso “apenas pelo seus antecedentes criminais”.
    5.  Prossegue a impetração para alegar excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso há “setenta e cinco dias”; bem como aponta a “Recomendação N° 62 de 17 de março de 2020”, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em virtude do novo coronavírus – Covid-19, “que prevê uma série de medidas que podem ser adotadas, dentre elas a concessão de prisão domiciliar”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder “ao paciente o direito de aguardar o transcurso do processo em liberdade”. Subsidiariamente, pleiteia sejam aplicadas “[m]edidas [c]autelares diversas da [p]risão, como por exemplo, o uso de monitoramento eletrônico”. 
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Tribunal estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar o entendimento do STF de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    13. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao indeferir o pedido de revogação da prisão, sob o fundamento de que o paciente “possui diversas passagens criminais, inclusive ostenta a condição de multirreincidente (f. 24-28, autos n. 0010741-56.2019), razão pela qual se recomenda a segregação cautelar, com o fim de obstar a reiteração criminosa, visando garantir a ordem pública”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator